Tribunal: TJDFT
Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE INSTAURAÇÃO. COMPETÊNCIA. VÍCIOS SANÁVEIS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou o recurso integrativo, em ação que discute a legalidade de processo administrativo disciplinar instaurado por autoridade supostamente incompetente, que culminou com a demissão de servidor da Polícia Civil do Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reapreciação dos embargos de declaração, a fim de sanar vícios de omissão e contradição reconhecidos na decisão que deu provimento ao Recurso Especial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A decisão do c. STJ reconheceu a existência de vícios no julgado quando às seguintes questões: (I) alegação de omissão quanto à análise da aplicação do art. 53, caput e § 4o, da Lei no 4.878/65; (II) alegação de omissão quanto à tese de que não é possível a convalidação de ato administrativo discricionário e de que o vício de competência é insanável, bem como de que restou operada a decadência administrativa na espécie; e (III) alegação de contradição na fundamentação do Acórdão ao aplicar os artigos 50 e 52 da Lei no 4.878/65.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 4o do art. 53 da Lei no 4.878/65 trata da competência para designar comissões disciplinares, não da instauração do PAD, que está prevista no caput do mesmo artigo.
5. A convalidação de atos administrativos é admitida pela Lei no 9.784/99, inclusive para atos discricionários, desde que o vício seja sanável. O vício de competência é sanável e, no caso em exame, foi convalidado pelo Governador do DF dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da mesma lei.
6. Não há contradição interna no Acórdão ao aplicar os artigos 50 e 52 da Lei no 4.878/65, pois tais dispositivos abrangem todas as penalidades previstas, inclusive a de demissão.
7. As demais alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela estreita via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.
8. O acórdão embargado reafirma que não houve prejuízo efetivo à defesa do Embargante decorrente da instauração do PAD por autoridade supostamente incompetente, sendo insuficiente para declarar a nulidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Em rejulgamento, Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
1. O vício de competência na instauração de PAD é sanável e pode ser convalidado pela autoridade hierarquicamente superior, desde que dentro do prazo de cinco anos.
2. A convalidação de ato administrativo pode alcançar atos discricionários, conforme o art. 55 da Lei no 9.784/99.
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido pela instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015).
4. Segundo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 4.878/65, arts. 50, 52 e 53; e Lei no 9.784/99, arts. 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.283.533/RS e EDcl-RMS 32946/RS.